Tribunal: TJMT
Processo: 1006030-08.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006030-08.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TIAGO SOARES VILARINHO - CPF: 023.980.051-60 (RECORRENTE), GABRIEL HENRIQUE PARO - CPF: 339.755.998-71 (ADVOGADO), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRIDO), PAULA AUTO MOTO ESCOLA LTDA - CNPJ: 13.891.774/0001-00 (RECORRIDO), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
EXAME TEÓRICO PARA OBTENÇÃO DE CNH. PESSOA DISLÉXICA
.
LAUDO
MEDICO
POSTEIOR A REALIZAÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVAS A EPOCA DOS FATOS.
RECURSO CONHECIDO
E IM
PROVIDO.

O autor
alega que foi impossibilitado
de exame teórico para obtenção da CNH em formato oral, alegando ser pessoa com dislexia
, o que lhe causou prejuízos de ordem material e moral.

A pretensão de realizar o exame teórico de forma oral viola a exigência legal de alfabetização mínima, conforme o art
.
140 do Código de Trânsito Brasileiro, que exige saber ler e escrever para obtenção de habilitação. A legislação específica permite medidas diferenciadas, como o uso de software ou tempo adicional, mas não prevê substituição do exame escrito por prova oral
.

Ademais, cabia ao Recorrente provar que informou essa condição ao Recorridos, bem como que a época da
s
realizações da prova já possuía o diagnóstico, o que não ocorreu, uma vez que o laudo é datado do ano de 2023, e as provas foram realizadas em 2021 e 2022
, afastando a responsabilidade das recorridas sobre os fatos alegados, o que impede o reconhecimento, tanto do dano moral, quanto do dano material.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por

TIAGO SOARES VILARINHO
,

em face de sentença, que julgou
im
procedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedente o
s
pedido
s iniciais
.

Contrarrazões
não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares,

Cinge-se a controvérsia em verificar
se era
direito do
recorrente
, na qualidade de pessoa disléxica, a realização do exame teórico escrito do DETRAN/
MT
de forma oral,
e se isso foi negado pelos recorridos, o que geraria o direito a indenização por dano moral e material
.

V
erifico que o juízo de plano decidiu a lide dentro dos limites impostos pelo ordenamento jurídico nacional, destacando que os requisitos para outor
g
a da licença/habilitação para dirigir são previstos no art. 140 do Código de Trânsito Brasileiro
.

Com efeito, o legislador estabeleceu requisitos objetivos para a obtenção da habilitação, dentre os quais alfabetização ainda que no mínimo: saber ler e escrever. A pretensão de realizar o exame teórico de forma meramente oral viola texto expresso da lei, inexistindo qualquer elemento nos autos apto a afastar o requisito textual previsto na norma.

Vale mencionar que demanda não trata da possibilidade de utilização de

software específico ou concessão de tempo adicional para a realização de determinadas etapas do exame de habilitação, sendo seu cerne a realização de prova oral em substituição ao exame escrito, o que não encontra amparo em qualquer dispositivo legal ou regulamentar.

Com isso, deve-se analisar o caso, sob a ótica se o Recorrente foi impedido de realizar a prova com a
de utilização de

software específico ou concessão de tempo adicional para a realização de determinadas etapas do exame de habilitação
, bem como
se os recorridos tinham a ciência do
diagnostico
do autor, e mesmo assim, o impediram de realizar a prova de modo isonômico, e de acordo com as suas necessidades.

Verifica-se que as provas foram realizadas no ano de 2021 e 2022, conforme documentos juntados ao ID
272328917
,
enquanto que
o laudo médico que comprova que o autor é portador de dislexia, remora do ano de 2023, de acordo com o documento juntado ao ID
272328918
.

Com isso, é nítido que não há quaisquer provas nos autos que comprovem que os recorridos tinham a ciência do
diagnostico
do autor, não havendo como
responsabiliza-los
pelas reprovações sofridas pelo recorrente.

Ou seja,
cabia ao Recorrente provar que informou essa condição ao Recorridos, bem como que a época das realizações da prova já possuía o diagnóstico, o que não ocorreu, uma vez que o laudo é datado do ano de 2023, e as provas foram realizadas em 2021 e 2022, afastando a responsabilidade das recorridas sobre os fatos alegados, o que impede o reconhecimento, tanto do dano moral, quanto do dano material.

Por essas razões, conheço do recurso
TIAGO SOARES VILARINHO

e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 10% (dez por cento)
o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025